Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-61.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800508-61.2022.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA SOUSA RIBEIRO, MARIA DE NAZARE SOUSA RIBEIRO, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE JULGADO – APELAÇÃO CÍVEL. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Inconformismo do ente estatal em relação à parte do julgado que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, sob a alegação de confusão patrimonial. O STF, no recente julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Assim, dada a força vinculante do decidido pelo STF, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, correta a sentença ao condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 15344467, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a Sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por MARIA SOUSA RIBEIRO, determinando que o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba providenciem a realização do tratamento pretendido, fixando honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas Razões Recursais (ID nº 13878335), o Estado do Pará se limita a questionar a sua condenação em honorários de sucumbência, afirmando que, como a Defensoria Pública é um órgão estadual, confundem-se as figuras do credor e do devedor, não havendo razoabilidade na determinação de pagamento da verba honorária.

Em contrarrazões de Id nº 13878338, a Apelada garante o acerto na fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria, eis que o STF já reconheceu a autonomia financeira do órgão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO do recurso, bem como pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, inclusive para fins de REMESSA NECESSÁRIA, com a consequente elevação do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública.

A 2ª turma de direito público
, por unanimidade de votos,
conheceu do

recurso de apelação cível e no mérito julgo provido e

em

remessa necessária, modificou

a sentença nos termos do provimento recursal, nos termos do Id. 15344467.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO 1 - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178) 2 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ABAETETUBA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ (INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ).
APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICO A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL.

A Sra. MARIA SOUSA RIBEIRO representada por MARIA DE NAZARÉ SOUSA RIBEIRO, por meio da Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário contra os termos da Decisão constante do Acordão juntado sob ID. 15344467, que DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Recorrido.

A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 37 e 134, §2º, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a Defensoria Pública do Estado deve receber honorários sucumbenciais, ainda que a parte vencida seja o Poder Executivo Estadual, estando suplantada a Sumula 421/STJ, não havendo, por isso, que se aventar a figura da confusão de pessoas, mormente com o advento da Lei Complementar n.º 80/94 (artigo 4º).

Foram apresentadas contrarrazões registradas no ID. N.º 16.495.715.

Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJPA, que proferiu decisão interlocutória informando a ocorrência de dissonância do julgado proferido pelo Tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos, em cumprimento das disposições contidas nos arts. 1.030, V, primeira parte, e alínea “c”, e 1.041, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 15344467, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (
RE 1.140.005
/RJ) – (Tema 1002/STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em razão relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Todavia, o STF, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, deve ser mantido o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar os entes públicos (Estado do Pará e o Município de Abaetetuba), solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe equitativo de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 15344467, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,

NEGO PROVIMENTO ao Apelo Recursal interposto pelo Estado do Pará
, para considerar devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em
remessa necessária, ratifico
a sentença nos termos do desprovimento recursal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 18/03/2024